Tribunal: STF
Processo: ARE 1574359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Materialidade e Autoria. Comprovadas. A prova oral e os elementos de informação colhidos durante a fase investigatória, sobretudo as declarações dos ofendidos e da tia e os laudos de avaliação psíquica, demonstram suficientemente a prática reiterada de atos libidinosos por V. D. N contra os enteados, bem assim resta cristalino que a genitora dos ofendidos tinha ciência dos abusos praticados contra a menina e do dever legal de assisti-la, nos termos do art. 229 da Constituição Federal e do art. 1.634 do Código Civil, e poderia ter agido para evitar a reiteração das condutas e assegurar a responsabilização do companheiro, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou ausência de dolo. Continuidade Delitiva. Impossível o afastamento. A ofendida referiu que sofria com as investidas do padrasto sempre que visitava a residência da genitora, situação que acredita ter ocorrido no período entre os 05 (cinco) e 10 (dez) anos de idade. Disse, também, que a mãe sabia das ocorrências e nada fazia, tendo se omitido de tomar as ações possíveis e necessárias por diversas vezes. O ofendido, de forma semelhante, relatou que o acusado deu início aos crimes com carícias pelo corpo, depois passou a exigir que C. praticasse sexo oral e, por fim, sexo anal. Além disso, afirmou que, por volta de seus 08 (oito) ou 09 (nove) anos de idade, o coito anal era realizado "toda hora".Nesse plano, satisfeitos os requisitos legais e jurisprudenciais para configuração do crime continuado. Pena Privativa de Liberdade. Na primeira fase, quanto aos dois primeiros fatos delituosos narrados na denúncia, a vetorial das consequências foi idoneamente considerada negativa, porquanto a ofendida sofreu crises de ansiedade e reprovou na série escolar por volta dos 12 (doze) anos, consequências que desbordam dos abalos emocionais inerentes à espécie. O quantum de exasperação da basilar não carece de alteração. Por outro lado, neutralizada a mesma vetorial no que diz com o 3º fato, porquanto o ofendido não relatou abalos emocionais além dos inerentes ao tipo penal. Na segunda etapa, inviável o reconhecimento da agravante do desconhecimento da lei com fulcro apenas na baixa escolaridade e primariedade dos apelantes. Ao final, ainda que não especificada a quantidade de vezes pelas quais se repetiram os fatos denunciados, possível a elevação da pena em patamar superior ao mínimo previsto no art. 71, caput do CP, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no Tema n. 1202. Assim, diante da reiteração prolongada evidenciada nos autos, acertada a escolha da fração máxima. Regime Inicial de Cumprimento. Impositiva a manutenção do regime inicial fechado, em decorrência do montante das penas, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a" do Estatuto Repressivo, e da ausência de circunstâncias que indiquem a suficiência de regime menos grave. Pena de Multa. Prejudicada a pretensão de isenção, pois não fixada sanção monetária, até porque não cominada pelo preceito secundário do art. 217-A do Código Penal. Indenização. Verifica-se na denúncia o pedido de fixação do valor indenizatório mínimo, com fundamento no art. 387, inciso IV do CPP. Nesse contexto, sendo de natureza in re ipsa os danos morais suportados por vítimas de infração penal, prescinde-se de instrução probatória específica quanto à extensão do abalo psicológico. Justiça. Tema n. 983 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Custas Processuais. O pedido de isenção deve ser indeferido, por ausência de amparo legal. Outrossim, a suspensão da exigibilidade do seu adimplemento já foi concedida pelo juízo de origem. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente